Tribunal: TJES
Processo: 5016882-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016882-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ROSA PANETTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL OU DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da agravante para que a Contadoria Judicial ou perícia contábil custeada pelo Estado elaborasse o plano de pagamento em ação de repactuação de dívida por superendividamento, ajuizada em decorrência de empréstimos consignado e pessoal firmados com o Banco agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização da Contadoria Judicial ou a designação de perícia contábil custeada pelo Estado para elaborar o plano de pagamento na ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elaboração do plano de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento configura ato personalíssimo, devendo ser realizada pelo próprio consumidor, assistido por profissional de sua escolha, conforme os artigos 104-A e 104-B do Código de Processo Civil.

A Contadoria Judicial e os peritos nomeados pelo Juízo não possuem atribuição legal para elaborar plano de pagamento em demandas dessa natureza, pois sua função é auxiliar a atividade jurisdicional e não substituir a parte interessada na formulação de suas propostas.

A alegação de ausência de infraestrutura ou recursos da Defensoria Pública para elaborar o plano de pagamento não transfere a responsabilidade ao Poder Judiciário, cabendo à Defensoria buscar soluções e convênios junto a outros órgãos ou entidades públicas ou privadas para suprir as necessidades da parte assistida.

O pedido de suspensão da audiência de conciliação e de sua redesignação perante o Juízo deve ser apresentado primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A elaboração do plano de pagamento na ação de repactuação de dívidas por superendividamento constitui ato personalíssimo do consumidor, devendo ser realizada por ele, com assistência de profissional de sua escolha, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CPC.

A Contadoria Judicial e os peritos nomeados pelo Juízo não possuem competência para elaborar plano de pagamento em demandas de superendividamento, pois tal função não se enquadra nas atribuições dos auxiliares do Juízo.

A Defensoria Pública não pode transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela elaboração do plano de pagamento, cabendo-lhe buscar soluções administrativas para garantir o atendimento adequado ao consumidor assistido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 104-A e 104-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016882-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA ROSA PANETTO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz não permitiu que a Agravante se utilizasse de perícia contábil custeada pelo Estado e/ou apoio da Contadoria do Juízo para calcular e consolidar seu débito com o Banco do Brasil para fins de ter condições de apresentar seu plano de pagamento no prazo máximo de 5 (cinco ) anos.

A Agravante ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas (Lei de Superendividamento) em decorrência de empréstimos, consignado e pessoal firmados com o Banco/Agravado, que teriam impossibilitado sua subsistência.

No que interessa ao presente recurso, o juízo de origem indeferiu o pedido de elaboração do plano de pagamento pela contadoria do Juízo, ressaltando que:

Entendo que não há como acolher o pedido de designação de perícia contábil ou apoio da Contadoria do Juízo para a elaboração do plano de pagamento, por se tratar de ato personalíssimo, já que depende da realidade do consumidor no tocante à possibilidade de adimplir com o contrato e deve ser realizado por quem lhe assiste e em sua companhia. Desse modo, por se tratar de medida personalizada que pode ser desenvolvida pela Defensoria na companhia de seu assistido, dada a necessidade de suporte jurídico, não há justificativa para o acionamento da Contadoria ou de Perito contábil, pois estes, dada a natureza jurídica das funções que desempenham, não estão habilitados para assistir a parte autora para que possa conferir a viabilidade econômica e jurídica do plano.

Além disso, o argumento de que a Defensoria Pública não possui infraestrutura ou recursos para elaborar o plano, não atrai a responsabilidade para o Poder Judiciário, de modo que cabe à Defensoria buscar soluções e convênios junto aos órgãos das estruturas do Poder Executivo ou outras entidades públicas ou privadas que possam lhe atender.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia dos autos gira em torno da decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido da Agravante para utilização da Contadoria Judicial ou designação de perícia contábil com vistas à elaboração do plano de pagamento em ação de repactuação de dívida por superendividamento.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada no entendimento de que a elaboração do plano de pagamento constitui ato personalíssimo, cabendo ao consumidor, assistido por profissional de sua escolha, apresentá-lo de acordo com a sua realidade financeira e a legislação aplicável, especialmente os artigos 104-A e 104-B do Código de Processo Civil (CPC).

Não há suporte jurídico ou técnico que permita imputar à Contadoria Judicial ou a peritos nomeados pelo Juízo a responsabilidade de elaborar o referido plano, sendo esta uma atribuição vinculada à parte interessada e seus assistentes.

O artigo 104-A do CPC estabelece que, ao ingressar com a ação judicial de repactuação de dívidas, o consumidor deve apresentar o plano de pagamento. A elaboração do plano demanda análise das condições econômicas do consumidor, o que requer o acompanhamento de profissionais habilitados e próximos à sua realidade financeira, como advogados, assistentes sociais ou contadores contratados diretamente pela parte interessada e não se trata de uma atribuição do Poder Judiciário ou de seus auxiliares.

A alegação da Defensoria Pública sobre ausência de infraestrutura ou recursos para a elaboração do plano não pode justificar o deslocamento da responsabilidade ao Poder Judiciário. Cabe à Defensoria buscar soluções e convênios junto a outros órgãos e entidades que possam suprir as necessidades da parte assistida, conforme destacado pelo juízo de origem.

O pedido de
suspensão da audiência de conciliação perante o 1º Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania – CEJUSC e de que, quando da designação de nova conciliação esta seja feita perante o próprio Juízo, deve ser feito, em um primeiro momento, perante o Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.